Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE. FALHA MECÂNICA EM PATINETE ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da análise dos autos, restou configurada a falha na prestação de serviços pela empresa. Isto porque o artigo 14, § 1o, II, do CDC estabelece que: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
2. No presente caso, como efeitos da decretação de revelia os fatos narrados na inicial reputam-se como verdadeiros, nem se verifica a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade. Logo, conclui-se que a falta de manutenção do equipamento utilizado pela autora foi a causa determinante do acidente, visto que a ré não garantiu segurança mínima do serviço fornecido.
3. Pelo conjunto probatório, é correto o entendimento desenvolvido pelo Juízo de origem de que não é o caso para concessão de danos estéticos. O acidente não causou traumas irreversíveis, cicatrizes ou danos de gravidade que mereça este tipo de reparação.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há que se considerar, entre outros fatores, a gravidade do dano, os aborrecimentos e os constrangimentos experimentados pela consumidora, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados todos esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem indevida.
5. Assim, conclui-se que o montante fixado em sentença, no valor de R$ 4.000,00, se mostra em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendadas para o caso concreto. Trata-se de danos morais advindos de falha na prestação de serviços por defeito no sistema de frenagem de patinete elétrico que acarretou no acidente descrito nos autos.
6. Recurso da autora conhecido e não provido.